Tribunal: TJSP
Processo: 2074174-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL – SÚMULA 598 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.